Tribunal: STF
Processo: HC 204306
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PREVENTIVA. MÃE DE MENOR DE DOZE ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INC. V DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CRIME PRATICADO COM GRAVE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Kaster Silva Vargas de Souza e outro, advogados, em benefício de Luciana Alves Tavares, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 674.051/GO, em 1º.7.2021.
O caso
    2. Consta do processo ter sido a paciente denunciada como autora mediata do crime de homicídio duplamente qualificado praticado contra Murilo José Miguel da Silva, em concurso de agentes (e-doc. 23).
    A paciente e os demais suspeitos tiveram prisão temporária decretada em 14.4.2021 (fls. 17-19, e-doc. 10). Em 13.5.2021, o juízo processante indeferiu o pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, sob os seguintes fundamentos:
    “Em relação a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, entendo que é incabível, uma vez que não há previsão no ordenamento jurídico, sendo restrita à prisão preventiva.
    A prisão temporária é por tempo determinado e não se sujeita aos requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Ademais, a orientação da 2ª Turma do Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 143.641, leva em consideração um cenário jurídico distinto, em que a mãe se vê segregada sob outros fundamentos e sem prazo certo de duração; natureza e escopo diversos da prisão temporária. No caso, a prisão temporária foi decretada com prazo certo de 30 dias, conforme consta nos autos principais.
    Sendo assim, não verifico a existência de qualquer fundamento que justifique a revogação da prisão temporária ou sua conversão em prisão domiciliar.
    Ante ao exposto, acolho o parecer Ministerial e INDEFIRO o pedido de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar de LUCIANA ALVES TAVARES mantendo a decisão proferida nos autos em apenso 5165119-69.2021.8.09.0064, por seus próprios fundamentos” (e-doc. 21). 
    3. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 5226522-37 no Tribunal de Justiça de Goiás, tendo sido a ordem denegada em 20.5.2021. É a ementa do julgado:
    “Homicídio qualificado. Prisão temporária. Habeas corpus sustentando ausência probatória de participação, condições pessoais favoráveis e prisão domiciliar.
    (1) A tese de inexistência probatória de negativa de participação demanda avaliação fático probatória que extrapola os limites do habeas corpus. (2) A prisão temporária tem por fundamentos relevantes indícios de autoria, com vista a necessidade de inquirição de novas testemunhas, individualização de condutas e elucidação do caso. (3) A prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária (elucidação dos fatos). (4) Pedido de habeas corpus conhecido em parte e indeferido” (e-doc. 19).
    4. A prisão temporária foi convertida em prisão preventiva em 25.5.2021 (e-doc. 20)
    A defesa reiterou o pedido de substituição da medida por prisão domiciliar, novamente indeferido pelo juízo de primeiro grau em 10.6.2021 (e-doc. 22).
    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 674.051/GO no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferida a liminar em 1º.6.2021 pelo Ministro Felix Fischer e requisitadas informações ao juízo de primeiro grau (e-doc. 25).
    6. Essa decisão é objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam constrangimento ilegal a justificar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.
    Asseveram incidir na espécie o inc. V do art. 318 do Código de Processo Penal, considerando ser a paciente mãe de uma criança de onze anos e de uma adolescente de dezesseis anos, sendo a “única fonte de subsistência, cuidado e afeto das crianças, devendo ser priorizados a manutenção destes laços, uma vez que o cuidado materno se trata de necessidade presumida”. 
    Argumentam que “a PACIENTE é trabalhadora, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime conforme certidão negativa já juntada aos autos principais.
    Possui ainda endereço certo na Rua Assis Barroso, Qd. 28, lt. 05, Casa 02, Residencial Vila Isabel, Goianira-GO, trabalha como costureira na empresa de sua irmã, conforme documentação anexa”.
    Assinalam que “as razões do fato em si serão analisadas oportunamente, no devido processo legal, não cabendo, neste momento, um julgamento prévio que comprometa sua inocência” e sustentam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “1- Que seja afastada a súmula 691 do STF, uma vez que o caso in tela se enquadra em situações excepcionais, logo analisando a ilegalidade de oficio, a luz do artigo 193 do regimento interno deste STF;
    2- Que seja deferida a liminar uma vez o perigo na demora, haja vista que a PACIENTE é a única responsável pelos cuidados das filhas menores de idade, consequentemente, expedindo o respectivo alvará de soltura, uma vez que a PACIENTE  faz jus a prisão domiciliar, conforme artigo 318 do CPP e posicionamento remansoso desta suprema corte ou substituída sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, descritas no artigo 319 do CPP;
    3- Que no mérito, seja mantida a ordem de liminar em favor  da PACIENTE como medida de mais pura justiça;
    4- A confecção de alvará de soltura em  favor da PACIENTE  como medida de mais pura justiça” (sic). 
    7. O Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luiz Fux, indeferiu o requerimento liminar em 6.7.2021 (e-doc. 28).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    9. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    11. A decisão pela qual decretada a prisão preventiva da paciente fundamentou-se na gravidade concreta da conduta praticada e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos seguintes:
    “A materialidade do crime e os indícios da autoria, encontram-se demonstrados em especial pelos depoimentos colhidos no inquérito policial.
    In casu, tenho que é necessária a decretação da prisão preventiva dos denunciados, para garantia da ordem pública e para assegurar a lei penal.
    De todos indícios citados, constatou-se que os denunciados JOSÉ CARLOS e LUCIANA teriam discutido com a vítima e que o denunciado WELLIGTON a executou com a ajuda de CRISTOVAM, o qual a atraiu o local do crime.
    Sendo assim, a conversão da prisão temporária em prisão preventiva dos denunciados se faz necessária em razão da gravidade da conduta descrita nos autos, havendo a necessidade da adoção da presente medida também como forma de garantir a aplicação da lei penal.
    Isso porque se faz necessário garantir a integridade física das testemunhas, principalmente dos parentes da vítima, até serem ouvidos em audiência de instrução e julgamento.
    Diante disso, verifico presentes os requisitos para a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, visando possibilitar a conclusão da instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    Vale mencionar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem decidido que "a garantia da ordem pública, baseada no perigo representado pelo agente para a coletividade, é apta à manutenção do decreto de prisão preventiva". (HC nº. 89/226/GO, 1ª Turma, DJ 29.06.2007, p.58).
    Ademais, o crime em comento, possui pena máxima superior a 04 anos, sendo portanto admitida a prisão preventiva, nos moldes do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
    Não se olvida, porém, o caráter provisório da prisão cautelar, a qual poderá ser revogada a qualquer momento, alterando-se a situação fática que ora se apresenta.
    Ante ao exposto, e, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, acolho o parecer do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA DOS DENUNCIADOS CRISTOVAM SANTOS DA SILVA, WELLYTON CARVALHO RIBEIRO, JOSÉ CARLOS SAMPAIO SOARES e LUCIANA ALVES TAVARES EM PREVENTIVA, eis que presentes os pressupostos legais e circunstâncias autorizadoras” (e-doc. 20).
    12. No indeferimento da substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar se expõe:
    “No presente caso, a requerente teve sua prisão temporária convertida em preventiva em 25/05/2021, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.
    Pois bem, em relação aos argumentos de substituição de prisão preventiva por domiciliar apresentado pela defesa, já relatado acima, verifica-se que não merece acolhimento.
    Nos termos do artigo 318-A, do CPP, a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
    Dessa maneira, concluiu-se que, embora a mulher sujeita à prisão preventiva seja mãe ou responsável por criança de até 12 (doze) anos de idade, somente terá direito à conversão em prisão domiciliar se não houver praticado crime com violência ou grave ameaça contra qualquer pessoa, não apenas contra seus filhos ou dependentes.
    Verifico assim, que a requerente não faz jus a substituição da prisão, uma vez que, estão ausentes os requisitos para tal substituição, conforme o artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que a acusada supostamente praticou o delito mediante violência à pessoa, razão pela qual, afasta a aplicação do instituto.
    Outrossim, o próprio Supremo Tribunal Federal já mitigou a decisão do HC 143.641/SP na ocasião da decisão monocrática proferida no HC 159.405/SP, na qual o Ministro Dias Toffoli asseverou que a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa “por si só, já impossibilita a conversão da prisão preventiva em domiciliar. (...)
    Importante destacar que o fato da requerente ter endereço fixo e ocupação lícita, não bastam para afastar a presença dos requisitos legais que autorizam a decretação ou manutenção de prisão preventiva, vez que o Tribunal de Justiça de Goiás já firmou entendimento no qual, predicados pessoais favoráveis não são os únicos fatores a serem considerados quando do pedido de liberdade provisória.
    Além disso, quando verificados os requisitos e a necessidade da prisão preventiva, incabível a substituição por qualquer das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
    Ante ao exposto, acolho o parecer do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão apresentado por LUCIANA ALVES TAVARES” (e-doc. 22).
    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva da paciente ou da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    A questão de a paciente ser mãe de duas filhas menores, uma delas menor de doze anos, o que determinaria especial atenção ao quadro fático familiar, é posta como item determinante na presente impetração, pois a defesa alega que a custodiada seria “única fonte de subsistência, cuidado e afeto das crianças, devendo ser priorizados a manutenção destes laços, uma vez que o cuidado materno se trata de necessidade presumida”.
    Entretanto, o crime imputado à paciente (homicídio duplamente qualificado) foi cometido com grave violência contra a pessoa. Essa condição e as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva evidenciam situação que excepciona a aplicação da norma invocada na espécie.
    14. A decisão de indeferimento do pedido de prisão domiciliar à paciente harmoniza-se com o decidido pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP, no sentido de que o fato de o crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça desautoriza a concessão do benefício:
    “HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. (...) XIV Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. XV Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (HC n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).
    No mesmo sentido são os exemplos a seguir: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC n. 162.282-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).
    “HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA – NEUTRALIDADE. A superveniência de sentença condenatória não prejudica o habeas corpus, no que voltado contra a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO. Uma vez decorrendo a custódia da prática do delito de roubo, em concurso de agentes, mediante ameaça exercida com arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva – evolução de entendimento. PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A existência, por si só, de filhos menores não é suficiente a afastar a prisão, facultada ao juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 anos incompletos” (HC n. 159.545, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 6.6.2019) 
    15. Não se comprova constrangimento ilegal manifesto no indeferimento da medida liminar pelo Superior Tribunal de Justiça. 
    As questões postas estão submetidas à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, com a brevidade devida, deverá concluir o julgamento, não sendo autorizada a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem se assegurar ao Superior Tribunal de Justiça o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora